Tribunal: TJMT
Processo: 1004602-59.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004602-59.2024.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(A): NAYARA DA SILVA COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO ESTADO DE MATO GROSSO. TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. NULIDADE. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO DE FGTS. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora aduziu que foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, para o qual exerceu o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil na Secretaria de Estado e Educação, no período de 2020 a 2023. Em suma, alegou a nulidade da contratação e requereu a condenação do Requerido ao pagamento do FGTS.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “A contratação temporária de servidores em observância ao art. 37, inciso IX da Constituição Federal e art. 129, inciso VI da Constituição Estadual atualmente é regulamentada pela Lei Complementar Estadual no 600/2017 que em seu art. 2o, 4o e 6o elencam as hipóteses permitidas de contratação temporária, vejamos;
Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;
II - realização de recenseamentos;
III - assistência a situações de calamidade pública;
IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:
a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;
b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;
V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;
VI - atendimento de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial;
VII - atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;
VIII - contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;
IX - atividades de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários – SEAF, bem como as entidades a ela vinculadas, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;
X - atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;
XI - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental;
XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;
XIII - atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;
XIV - atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2o, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002;
XV - demandas temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar;
XVI - atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990;
XVII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação;
XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.
O prazo determinado para contratação deve observar o art. 11 da referida Lei Complementar que dispõe:
Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:
[...]
II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;
[...]
§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.
Porém, as sucessivas contratações entre as partes, violaram imperativo legal que torna nulo o contrato pactuado entre as partes. O art. 18 da Lei Complementar no 600/2017 dispõe:
Art. 18 - O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá: [...]
III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar.
Vê-se que a espécie de contratação não se enquadra na legislação estadual, eis que ultrapassado o prazo, não sendo exceção à regra prevista no inciso III do art. 18 acima transcrito, tem-se clarificada a violação de imposição legal o que torna nulo os contratos.
Neste contexto, na hipótese versada, constata-se que restou demonstrada a ocorrência de repetidas renovações de contratos temporários, que duraram mais de 12 meses, o que, por si só, já demonstra que a necessidade não era excepcional, imprevisível ou extraordinária.
Não se desconhece o fato de que é normal ao serviço público, pelo regime estatutário vigente, que servidores estejam em gozo de férias, de licenças por saúde, por quinquênios, por aperfeiçoamento profissional, de modo que tais afastamentos não se situam na órbita de imprevisibilidade que justifique a burla da contratação por concurso público de modo a autorizar pactuações excepcionais com incessantes renovações”.
4. Nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”
5. Por não haver respeito de intervalo mínimo para nova contratação, reconhece-se a nulidade dos contratos temporários em discussão.
6. Nesse sentido, a TRU/MT:
SÚMULA DE JULGAMENTO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido postula pela condenação do Recorrente ao recolhimento dos valores do Férias e Terço de Férias, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2014 a 2023 no cargo de técnico em desenvolvimento infantil;
2. É nula a contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos pagamentos de Férias e terço de férias, com relação a totalidade do período laborado, limitado ao prazo prescricional quinquenal.
3. A tese firmada em Repercussão Geral firmou o seguinte entendimento: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.
5. Deixo de condenar o Recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e deixo de fixar honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É como voto. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator (N.U 1074600-86.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004602-59.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAYARA DA SILVA COSTA - CPF: 032.690.801-31 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025